Tribunal: TJES
Processo: 5020804-18.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020804-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ARMARINHO PINTE O SETE LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO EM RECURSO INOMINADO DEVIDO A PREPARO INTEMPESTIVO. ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5020804-18.2024.8.08.0048

Recorrente: STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido: ARMARINHO PINTE O SETE LTDA.

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE DECISÃO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO EM RECURSO INOMINADO DEVIDO A PREPARO INTEMPESTIVO. ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado (ID 14695346) interposto pela ré a qual requer a reforma da sentença primeva (ID 14695343).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado deve ser conhecido, considerando a ausência de recolhimento das custas recursais dentro do prazo legal estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compulsando com detença os autos, tenho que o recurso
sub examine
não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade. Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

4.
O § 1º do art. 42 da Lei 9.099/95 dispõe que o preparo do recurso inominado deve ser realizado no prazo de 48 horas da interposição do vetor recursal.

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

5.
O enunciado FONAJE nº 80 complementa a legislação ao dispor que o pagamento do preparo e sua efetiva comprovação devem ocorrer no prazo de 48 horas.

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

6.
Ao compulsar detidamente os autos, observo que o Recurso Inominado foi interposto pela parte recorrente STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. em
21/02/2025
, conforme ID 14695346. Todavia, a petição que requereu a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais somente foi protocolada em
26/02/2025
(ID 14695348), cuja guia foi quitada somente em
24/02/2025
(ID 14695350).

7.
A Lei nº 9.099/95, em seu art. 42, § 1º, é taxativa ao estabelecer que o preparo recursal deve ser feito em 48 horas, contadas da interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção.
A comprovação do recolhimento deve ocorrer no mesmo prazo.

8.
A intempestividade do preparo equivale à sua ausência, sendo, portanto, imperiosa a declaração de deserção. Ressalta-se que o cumprimento intempestivo de um ato processual não pode ser equiparado ao seu cumprimento tempestivo, sob pena de violação do princípio da preclusão temporal e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Em face dessas considerações, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade do preparo recursal, amparado pelo art. 932, III, do CPC,
DECLARO A DESERÇÃO
do recurso inominado e dele
NÃO CONHEÇO
. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento
:

1.
“É imprescindível o recolhimento das custas recursais no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção, sendo a responsabilidade pela comprovação do preparo exclusiva da parte recorrente.”

_________

Dispositivo relevante citado
:
Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º; FONAJE, Enunciado nº 80.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)